Tribunal: TJDFT
Processo: 0734615-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC No 34/21. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19.
1. Enquanto vigorarem as medidas de restrição decorrentes da pandemia de covid-19, autoriza-se, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos alternativos para a comunicação de atos processuais, nos termos da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 34/21.
2. Agravo de instrumento provido.